Tribunal: STF
Processo: ARE 759484
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUM. 284/STF. INCIDÊNCIA. PETIÇÃO DE AGRAVO RECEBIDA PELO PROTOCOLO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 699 DO STF. 



    1. O agravo regimental deve ser desprovido quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da Súmula nº 284 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Precedente: AI 740.570-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/5/2012.



    2. O prazo para interposição do agravo em recurso extraordinário em matéria penal é de cinco dias, conforme estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90. Incide, in casu, o teor da Súmula 699 do STF, in verbis: “O prazo para interposição de agravo, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil.” Precedente: ARE 659.028-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 23/5/2012.



    3. A parte agravante interpôs o agravo após o transcurso do quinquídio legal, o que torna forçoso o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUIMENTO NEGADO. PRAZO 5 DIAS. LEI N. 8.038/1990. VERBETE N. 699/STF. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. – Em se tratando de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial criminal, o prazo para a sua interposição é de 5 (cinco) dias, de acordo com art. 28, caput, da Lei n. 8.038/1990 e com o verbete n. 699 da Súmula do STF, devendo ser reconhecida a intempestividade de agravo interposto após este prazo. Agravo regimental desprovido".



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.